Tribunal: TJBA
Processo: 8026745-23.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8026745-23.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: SANDRA MARIA SANTANA ANDRADE e outros Advogado(s): EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA, DANIEL GERBER APELADO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC e outros Advogado(s):DANIEL GERBER, EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO DA RÉ NÃO CONHECIDA POR DESERÇÃO. APELAÇÃO DA AUTORA DESPROVIDA. I. Caso em exame Trata-se de apelações simultâneas interpostas contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação declaratória, movida em razão de descontos mensais não autorizados no benefício previdenciário da autora, sob a rubrica "CONTRIBUIÇÃO AMBEC". A decisão de primeiro grau declarou a inexistência da relação jurídica, condenou a associação ré à restituição em dobro dos valores e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 6.000,00 (seis mil reais). A ré apela, pleiteando, preliminarmente, a gratuidade de justiça e a inclusão do INSS no polo passivo. No mérito, requer a reforma total da sentença. A autora apela, buscando a majoração da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais) e dos honorários de sucumbência para 20% sobre o valor da condenação. II. Questão em discussão As questões controvertidas são: a) A admissibilidade do recurso de apelação da ré, considerando o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e a subsequente ausência de recolhimento do preparo recursal. b) A adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais. c) A adequação do percentual fixado para os honorários advocatícios sucumbenciais. III. Razões de decidir O recurso da parte ré não ultrapassa o juízo de admissibilidade. Após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça em sede recursal, a parte apelante foi devidamente intimada para realizar o recolhimento do preparo no prazo legal, conforme dispõe o artigo 99, §7º, do Código de Processo Civil. A inércia da parte em cumprir a determinação judicial acarreta a deserção do recurso, nos termos do artigo 1.007 do mesmo diploma legal, o que impede a análise de seu mérito. O recurso da parte autora não merece provimento. O valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), arbitrado a título de danos morais, mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, considerando a natureza alimentar do benefício previdenciário e a vulnerabilidade da consumidora idosa, sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito. Os honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 15% sobre o valor da condenação, observam os parâmetros do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. O percentual atende aos critérios de razoabilidade e remunera adequadamente o trabalho desenvolvido pelo patrono da autora, considerando a complexidade e a tramitação do feito, não havendo fundamento para sua majoração. IV. Dispositivo e tese Recurso da ré não conhecido. Recurso da autora conhecido e não provido. Dispositivos relevantes citados: Art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal; Arts. 85, §§ 2º e 11, 99, §7º, e 1.007 do Código de Processo Civil. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8026745-23.2024.8.05.0001, em que figuram como apelantes e apelados SANDRA MARIA SANTANA ANDRADE e ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS – AMBEC. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, conforme certificadão de julgamento, em NÃO CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA RÉ, em razão da deserção, e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA AUTORA, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR